Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735174-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON CABRAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Na certidão de ID 50825577 restou assim consignado: "CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, não foi possível a expedição de AR para intimação de BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, por não existir endereço válido nos autos, conforme informação no processo de origem ID 169994320 e do AI." Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto ao endereço da parte agravada, de modo a viabilizar a sua intimação. Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator